Tribunal: TJSP
Processo: 0000146-63.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação alegando excesso de execução parcialmente acolhida - Interposição de apelação pela exequente – Superveniência de composição firmada em sede de recurso – Perda do objeto – Homologação do pacto firmado – Aplicação do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015 - RECURSO prejudicadO.